Tribunal: TRF3
Processo: 5003631-25.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
321/608)

5003631-25.2021.4.03.6105

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003631-25.2021.4.03.6105

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FREDERICO DE MELLO E FARO DA CUNHA - SP129282-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DA COSTA MANITA - MG151816-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO FAVINI - SP253373-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão e contradição no acórdão proferido, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A embargante alega omissão na análise cronológica para fins de prescrição e contradição na sua responsabilização por débitos anteriores ao seu ingresso na relação negocial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser resolvida é se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes embargos representam mero inconformismo da parte com a valoração probatória e a tese jurídica adotada pelo colegiado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material.

4. No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. A questão ora aventada foi devidamente enfrentada no voto condutor, que afastou a prescrição com base na ausência de inércia da Fazenda Nacional (Tema 444/STJ) e reconheceu a legitimidade passiva com fundamento na configuração de sucessão empresarial e grupo econômico de fato. A adoção de premissas fáticas e jurídicas contrárias aos interesses da parte não configura vício sanável na via declaratória.

6. O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida ou à rediscussão de questões que já foram devidamente enfrentadas.

7. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais exige a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo aplicável, ademais, a regra do art. 1.025 do mesmo diploma (prequestionamento ficto).

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem à nova valoração jurídica dos fatos e provas.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003631-25.2021.4.03.6105

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FREDERICO DE MELLO E FARO DA CUNHA - SP129282-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GABRIEL DA COSTA MANITA - MG151816-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO FAVINI - SP253373-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Cargill Novos Horizontes Ltda. nos quais alega, em suma, a existência de omissão quanto à análise individualizada da linha do tempo processual para fins de prescrição do redirecionamento, bem como contradição na sua responsabilização por débitos de 1993, sob o argumento de que a relação negocial com a devedora original iniciou-se apenas em 2005.

É o Relatório.

VOTO

Sabido que os embargos de declaração são recurso ordinário de devolução vinculada que têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional obscura, contraditória, omissa ou, a partir do Código de Processo Civil de 2015, eivada de erro material.

A contradição ou a obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.

Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 489, § 1o, e 1.022 do NCPC).

Os embargos de declaração, portanto, não se prestam a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e dos fatos envolvidos no processo. Também não servem para rediscutir a causa ou para corrigir inconformismo das partes baseado em alegação de injustiça (error in judicando).

Na hipótese, a questão ora aventada foi devidamente enfrentada no voto condutor, que se manifestou expressamente sobre a inocorrência da prescrição intercorrente e sobre a legitimidade passiva da embargante.

No tocante à alegada omissão, o acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, afastou a inércia da Fazenda Nacional com base no contexto fático-probatório global que evidenciou a sucessão empresarial e a formação de grupo econômico de fato, aplicando as diretrizes do Tema 444 dos Recursos Repetitivos do STJ. O fato de o colegiado ter formado seu convencimento adotando premissa fática e valoração probatória diversas daquelas pretendidas pela embargante — que insiste na adoção de uma cronologia isolada e fragmentada — não configura omissão, mas sim adoção de tese jurídica contrária aos seus interesses.

Quanto à apontada contradição, o vício inexiste. A contradição que autoriza os embargos é a interna. O acórdão revelou-se logicamente coerente ao concluir que, uma vez reconhecida a sucessão empresarial e a confusão patrimonial, a responsabilização da empresa sucessora pelos passivos tributários pretéritos da sucedida é consequência jurídica direta e inafastável. Tentar contrapor a conclusão do julgado com a própria tese defensiva da parte (ausência de participação no fato gerador original) denota nítido propósito de rediscussão do mérito, incabível nesta via estreita.

Inexistente, pois, causa ao acolhimento do declaratório, sendo desobrigado o magistrado a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que ocorreu no caso vertido.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

Os embargos de declaração foram opostos sob a alegação da existência de omissão e contradição no acórdão proferido, buscando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. A embargante alega omissão na análise cronológica para fins de prescrição e contradição na sua responsabilização por débitos anteriores ao seu ingresso na relação negocial.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser resolvida é se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se estes embargos representam mero inconformismo da parte com a valoração probatória e a tese jurídica adotada pelo colegiado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o Código de Processo Civil (arts. 489, § 1o, e 1.022), visam sanar obscuridades, contradições ou omissões na decisão proferida, ou corrigir erro material.

4. No caso, não foi constatada nenhuma contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, nem qualquer omissão quanto aos pontos relevantes suscitados pela parte.

5. A questão ora aventada foi devidamente enfrentada no voto condutor, que afastou a prescrição com base na ausência de inércia da Fazenda Nacional (Tema 444/STJ) e reconheceu a legitimidade passiva com fundamento na configuração de sucessão empresarial e grupo econômico de fato. A adoção de premissas fáticas e jurídicas contrárias aos interesses da parte não configura vício sanável na via declaratória.

6. O magistrado não está obrigado a responder detalhadamente a todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão seja suficientemente fundamentada. Assim, os embargos opostos não se prestam à reanálise da matéria já decidida ou à rediscussão de questões que já foram devidamente enfrentadas.

7. O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais exige a demonstração de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, sendo aplicável, ademais, a regra do art. 1.025 do mesmo diploma (prequestionamento ficto).

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já decididas, nem à nova valoração jurídica dos fatos e provas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão